Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721962-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: VYNICIUS GABRIEL RESENDE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e provida por este colegiado para condenar VYNICIUS GABRIEL RESENDE DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, caput e § 4o, da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima (acórdão ID 50881973). Em certidão de ID 51019838, a Secretaria da 2a Turma Criminal noticia que o réu não foi encontrado nos endereços constantes dos autos e tampouco foi localizado nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, impossibilitando a intimação pessoal da decisão colegiada. A providência, no entanto, é desnecessária. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial encarregado de interpretar as leis infraconstitucionais, o art. 395 do CPP impõe a intimação pessoal do acusado somente em relação à sentença, “não sendo a regra extensível às decisões proferidas em grau recursal” (AgRg no HC n. 718.185/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) Neste mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DO PROCESSO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a previsão de intimação pessoal prevista no art. 392 do Código de Processo Penal - CPP somente se aplica ao condenado preso, preventivamente ou em decorrência de outras condenações, e em relação às sentenças de primeiro grau, não existindo direito subjetivo do réu de ser intimado pessoalmente do julgamento do recurso de apelação ou de seu resultado. É, portanto, no caso em análise, suficiente a intimação da defesa técnica. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 779.819/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) É de se ver, portanto, que basta a intimação realizada na pessoa do advogado constituído, não detendo o réu a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão. Ante o exposto, devolvo os autos à Secretaria da 2a Turma Criminal para adoção das medidas ulteriores pertinentes. Intimem-se as partes para ciência. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2023 16:31:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator